Tribunal: TJBA
Processo: 8050718-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050718-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: JADSON REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de
realização de prova contábil requerido pelo réu.

2. Agravo interno interposto contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se
a superveniência de sentença com trânsito em julgado no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pelo réu.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A superveniência de sentença no processo principal, com trânsito em julgado, esgota o objeto recursal do agravo de instrumento, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt no AREsp n
.
2.348.845/RJ
e
AgInt no AREsp n. 939.872/SP
).

5.
O agravo de instrumento perde sua utilidade com a prolação de sentença, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado.

6. A perda do objeto do Agravo de Instrumento acarreta a ausência de interesse de agir, o que fundamenta o não conhecimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos prejudicados

7. Não conhecimento dos recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050718-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado JADSON REIS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER DOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01